Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (AGRAVANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÓPIA DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE – LAUDO PERICIAL POR PERITO DO JUÍZO EM OUTROS AUTOS – ANÁLISE DO MESMO DOCUMENTO – CONCLUSÃO PELA LEGITIMIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há em outros autos em que litigam as mesmas partes, laudo pericial de
expert
do juízo que conclui pela autenticidade do documento, é desnecessária a dilação probatória para realização de nova perícia neste processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013610-69.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Indenização por Descumprimento de Contrato com Pedido Indenização por Lucros Cessantes c/c Reintegração de Posse, indeferiu o pedido para que a agravada apresente o contrato original, bem como a produção de prova pericial e testemunhal.

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito ao fundamento de que houve descumprimento da cláusula de exclusividade, e juntou a fotocópia de um suposto contrato, sem autenticação.

Diz que suscitou a falsidade desse documento, porque as páginas não estão rubricadas, além do que houve montagem com a modificação do verdadeiro conteúdo do contrato que assinou.

Pontua que, para tanto, pleiteou que a agravada apresentasse o original para que fosse feita a perícia.

Destaca que
o contrato que assinou formalizou apenas um comodato de equipamentos e parceria comercial para aquisição de combustíveis a preços semelhantes aos ofertados aos postos “bandeira branca”, sem previsão da exclusividade e de milionária multa contratual
.

Acrescenta que não possui
o original para contrapor à citada fotocópia porque as duas vias originais que assinou ficaram em poder da agravada/IDAZA para assinatura e posterior entrega de uma via original ao Agravante, o que não aconteceu
. E mais,
na impugnação à contestação a agravada/IDAZA CONFESSOU que as vias originais do contrato verdadeiro foram extraviadas em seu poder.

Aduz que
nos termos dos arts. 223 e 225 do Código Civil e arts. 422 a 425, 428-I e 429-II, estes do CPC, a fotocópia, uma vez impugnada fundamentadamente, não tem valor legal de documento, sendo ônus da agravada/IDAZA fazer prova da sua autenticidade
.

Informa que apresentou um laudo pericial o qual atesta que as dez folhas que antecedem as assinaturas não estão rubricadas pelo seu representante (destoando dos demais contratos firmados pela Agravada/IDAZA com outros postos); e que a última folha com as assinaturas são montagem.

Argumenta que o inciso II, do art. 429 do CPC é claro ao estabelecer que em se tratando de
impugnação de autenticidade, o ônus da prova é da parte que produziu o documento
.

Assevera ainda, que houve violação aos arts. 223 e 225 do Código Civil e arts. 422 a 425 e 428, I do CPC.

Afirma que houve cerceamento de defesa quanto à negativa da produção da prova pericial e testemunha.

Pede que seja declarada que a fotocópia do contrato, uma vez que impugnada, não tem valor probante, assim como sua falsidade.

Alternativamente, pede que seja acolhido o pedido de perícia e produção de prova testemunhal, a fim de comprovar a falsidade do contrato.

Pugna ainda que seja reconhecida como do agravado o ônus de comprovar a autenticidade do referido documento.

Contraminuta no Id n. 138861653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido para que a agravada apresente o contrato original, bem como a produção de prova pericial e testemunhal, proferido nos seguintes termos:

(...)

DA PROVA ORAL REQUERIDA

Não se faz necessária a produção de prova testemunhal, requerida pelas partes, uma vez que, tendo em vista o caso concreto apresentado, é inequívoco que a prova testemunhal não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente contratual, de forma que a solução da lide só poderá ser encontrada através da interpretação do contrato entabulado e dos documentos a eles relacionados, mostrando-se totalmente imprestável a produção de prova testemunhal; que certamente só serviria para esmiuçar o fato atinente à contenda pessoal travada entre as partes, que nada de interessante tem para o deslinde da ação, nitidamente de objeto contratual.

Anoto que a possibilidade de o juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

(...)

Isto posto, INDEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

FALSIDADE DOCUMENTAL

No que tange ao contrato apresentado pela autora, que teria sido celebrado entre as partes, sustenta a requerida que não firmou nenhum contrato nesses moldes; que surpreendeu-se com a apresentação do documento juntado no ID 3292653; que o contrato não corresponde ao verdadeiro documento assinado pela Requerida; que a última folha, aonde consta a assinatura do representante legal da Requerida trata-se de apenas um anexo da relação de equipamentos dados em comodato; que as folhas anteriores do contrato apresentado, além de sequer estarem rubricadas pela Requerida (o que demonstra a total fragilidade do documento apresentado), não corresponde efetivamente ao conteúdo das cláusulas contratuais firmadas pelas partes. E requereu a intimação da requerente para apresentar o contrato original, para ser realizada a perícia que provará a falsidade do documento juntado em Id. 3292653.

A autora, por sua vez, sustenta que o contrato não é falso; que o original foi estranhamento extraviado (fazendo menção ao fato de que o representante da ré trabalhou consigo); e que a requerida, embora tenha alegado a falsidade, não produziu nenhuma prova nesse sentido.

De fato, a quem alega a falsidade, cabe produzir a prova da sua alegação.

Ademais, pertinente mencionar que, para firmar a sua tese, a requerida sustenta que celebrou um contrato com a autora, mas que não é o contrato que instrui a petição inicial, juntado em Id. 3292653.

Todavia, não carreou aos autos o título que considera verdadeiro e válido; para que, ao menos, fosse comparado com aquele que afirma ser falso.

De igual forma, o requerido não apresentou sequer um laudo pericial unilateral, que o contrato apresentado é falso; e, deste modo, inexistem provas mínimas da sua alegação.

Ante todas estas considerações, resta evidente que a alegação do embargante, destituída do mínimo elemento de prova, tem nítido caráter protelatório, tendente a retardar o andamento processual executivo; intenção que deve ser firmemente repelida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, não havendo nos autos indícios mínimos que possam sustentar a tese da requerida, de que o contrato juntado em Id. 3292653 é falso, INDEFIRO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICAL, por não se revelar necessária para o julgamento da lide.

Declaro o feito saneado.
(Id 134729198).

O agravante pontua que a fotocópia do contrato apresentado nos autos não corresponde ao que assinou arguindo que as dez folhas que antecedem as assinaturas não estão rubricas por seu representante legal e que a última folha, com as assinaturas é montagem, como início de prova anexou o laudo de Id n. 134748652, que concluiu o seguinte:

“Este laudo pauta-se nas observações de que tamanho de folhas diferentes, informações parciais escaneadas, marcas diversas somente da última folha do contrato questionado e ausência de rubricas, são detalhes mais que suficientes para que o contrato original possa ser avaliado, pois estes apontamentos causam estranheza na autenticidade do mesmo.”

Contudo, o laudo trazido pelo agravado (Id n. 138861654) de perícia realizada por
expert
do juízo, devidamente compromissado, no processo n. 1004348-02.2016.8.11.0002, em que litigam as mesmas partes, concluiu o seguinte:

As rubricas e assinaturas questionadas apresentadas nos autos para análise, objetos deste laudo pericial de documentoscopia digital, não possuem indícios de colagem, fraude ou falsificação.

Desse modo, essa perícia, tendo sido realizada por profissional designado pelo juízo e acompanhada por ambas as partes serve de prova de autenticidade do documento questionado, sendo desnecessário que outro seja juntado ou que se realize nova perícia neste processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022